Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS. MULTA. CONDUTA MALICIOSA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação dos devedores para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem intimados os devedores, em procedimento de cumprimento de sentença, para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta dolosa do executado que não indica bens passíveis de penhora, uma vez intimado, é considerada atentatória à dignidade da Justiça (art. 774, V, do CPC).
4. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do executado, que não pode ser presumida em razão de simples inércia dos devedores, os quais foram julgados à revelia, frente ao dever de pagar a dívida.
5. A intimação pessoal dos devedores, cujo paradeiro é desconhecido, para indicar bens à penhora, é medida inócua e desprovida de razoabilidade. Interesse que não atendendo ao princípio da efetividade deve ser indeferido sem ofensa ao postulada de cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, exige prova concreta de conduta maliciosa do devedor. 2. A intimação pessoal dos devedores para indicação de bens à penhora, quando seu paradeiro é desconhecido, é medida inócua e desprovida de razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 774, inc. V, parágrafo único, art. 6o, art. 798, inc. II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07109216820248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29.05.2024. TJDFT, AI, 07180797720248070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024. TJDFT, AI, 07238377620208070000, Rel. José Divino, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020. TJDFT, AI, 07234408020218070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27.10.2021.